Tribunal: TJDFT
Processo: 0736539-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Agravante para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a competência deste eg. TJDFT para apreciar o presente agravo de instrumento, sendo certo que indica, como processo de referência, autos judiciais em trâmite na 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ da Comarca de Governador Valadares. Brasília, 23 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator